Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704994-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na Apelação (ID 28087232), o Autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Compulsando os autos, verifica-se que os contracheques e extratos bancários coligidos são antigos (2020 e início de 2021) e que, na primeira instância, o Requerente recolheu as custas processuais (ID 28086735). Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 99, § 2o, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator